Tribunal: STF
Processo: ARE 1560108
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão do índice de correção monetária. Impossibilidade. Cumprimento integral da obrigação. Súmulas 279 e 284/STF. Caráter infringente.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    6.  Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário. Precedente.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.